Tribunal: TJES
Processo: 0009351-28.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2023-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009351-28.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: GIOVANA ANTUNES FRANCA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 0009351-28.2020.8.08.0024

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDA: GIOVANA ANTUNES FRANCA

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: BERNARDO ALCURI DE SOUZA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. REAJUSTE DE SERVIDOR DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. LEI ESTADUAL 10.470/2015. INCONSTITUCIONALIDADE. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES JULGADA NA ADI 4013. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se, aqui, de
AÇÃO DE COBRANÇA
, movida por
GIOVANA ANTUNES FRANCA
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
. Em síntese, a autora afirma que é servidora do Poder Judiciário estadual e que foi promovida na carreira com base no Ato 476/2017, após determinação contida em mandado de segurança impetrado pelo sindicato da categoria. Sustenta que preencheu os requisitos para a promoção ainda no ano de 2016, mas devido à contenção de despesas impostas ao Poder Judiciário pela Lei de Responsabilidade Fiscal, a promoção não teve efeitos financeiros. Pretende o recebimento dos valores devidos Julho/2016 e Novembro/2016, data da impetração do mandamus of writ.

Devidamente citado, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
apresentou resposta na forma de contestação (fls. 16/25). Alega que é legítima a suspensão do pagamento e que o evento futuro e incerto ainda não foi implementado, razão pela qual não pode ser obrigado a pagar diferenças das verbas retroativas.

A sentença (fls. 33-36-v) proferida pelo juízo singular dispôs que:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão para condenar o requerido ESTADO DO ESPÍRITO SANTO no pagamento a autora GIOVANNA ANTUNES FRANCA das diferenças remuneratórias decorrentes da promoção funcional no período compreendido entre 01/Julho/2016 e 07/novembro/2016, acrescidos de juros de mora - índice de remuneração da caderneta de poupança (a contar da citação) e atualização monetária pelo IPCA-E (a contar do respectivo vencimento), tendo em vista o trânsito em julgado em 31/03/2020 do RExt 870947 que solucionou o Tema 810 do STF.”

O Estado do Espírito Santo interpôs Recurso Inominado (fls. 71-74), alegando a constitucionalidade da suspensão dos efeitos financeiros das promoções, conforme julgamento da ADI 5606/ES.

A autora, embora devidamente intimada, não apresentou Contrarrazões ao recurso, conforme certidão de fls. 75-v.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

A presente demanda versa sobre pedido de condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de valores retroativos referente à promoção de servidores efetivos do Poder Judiciário do TJES. Inicialmente, cumpre destacar que o Acórdão proferido no Mandado de Segurança n. 0036097-44.2016.8.08.0000 autorizou a promoção dos servidores públicos vinculados ao Tribunal de Justiça Estadual, nos seguintes termos:

“E M E N T A: MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES EFETIVOS DO PODER JUDICIÁRIO. PROMOÇÃO. ARTIGO 13 DA LEI Nº 7.854⁄2004. DEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. DIREITO ADQUIRIDO QUANDO DA IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À PROMOÇÃO. INVALIDAÇÃO POR ATO DA PRESIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A partir do exato momento em que o sujeito atende aos requisitos legalmente estipulados, adquire o direito então previsto, o qual passa a fazer parte de sua esfera de disponibilidade, cabendo-lhe exercê-lo ou não, ficando imune, nesta medida, a alteração legislativa posterior. 2. Assim, reunidos pelo servidor efetivo do Poder Judiciário os requisitos necessários à promoção, na forma prescrita no Ato 834⁄2015 e declarada nos Atos 1232⁄2015 e 1233⁄2015, os consectários legais passam a integrar-lhe o patrimônio, não sendo possível, seja pela via administrativa, seja por meio da revogação do próprio direito material em que se baseava, a invalidação da promoção.
3. Efetivamente reconhecidas as promoções (Atos nº 1232 e 1233⁄2015), não pode um novo ato administrativo suprimi-las, de modo a prejudicar direito adquirido aos incrementos delas resultantes e, por conseguinte, impor situação mais gravosa aos substituídos do impetrante. 4. Ante a exasperação dos limites de gastos com pessoal, mesmo com o emprego de seguidas medidas de contenção, não resta alternativa senão reconhecer o direito aqui pleiteado, condicionando, contudo, a satisfação patrimonial à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal
. 5. Não fica o pagamento sujeito ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração, mas vinculado ao atingimento dos limites legais para a execução das despesa, dentro dos padrões aceitos pelas normas do direito financeiro. MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0006008-38.2016.8.08.0000. 6. O ato impugnado não determina a interrupção da apreciação dos recursos, razão pela qual, neste ponto, não se reconhece ilegalidade.
7. Segurança parcialmente concedida para restabelecer os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232⁄2015 e nº 1.233⁄2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal, condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal
. (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100160009526, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 29/09/2016, Data da Publicação no Diário: 18/10/2016)” (grifou-se).

Dito isso, não merece prosperar o fundamento alegado pelo recorrente. Ora, incontroverso o reajuste adquirido pelo servidor por meio da Lei Estadual 7.854/2004, enquanto a lei posterior alterou seu conteúdo e a concessão do referido ajuste.

Ademais, tendo em vista que restou reconhecido, por meio de acórdão transitado em julgado, que o ato de promoção da autora/recorrida foi reputado válido, não restam dúvidas acerca do direito ao recebimento das diferenças remuneratórias do interregno indicado, condicionando o pagamento a existência de disponibilidade financeira, nos termos previstos no Acórdão referido, que já restara superada desde setembro de 2018

Já há julgamento sobre a questão no Supremo Tribunal Federal, na ADI 4013, que reconheceu direito adquirido a reajustes previstos em lei para servidores, conforme ementa abaixo:

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS DA LEIS TOCANTINENSES NS. 1.855/2007 E 1.861/2007 REVOGADOS PELAS LEIS TOCANTINENSES NS. 1.866/2007 E 1.868/2007. REAJUSTE DE SUBSÍDIOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. DIREITO ADQUIRIDO. ARTS 5º, INC. XXXVI E 37, INC. XV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. Ação conhecida quanto ao art. 2º da Lei n. 1.866/2007 e o art. 2º da Lei n. 1.868/2007. Ausência de impugnação específica dos outros dispositivos das leis. Arts. 3º e 4º da Lei n. 9.868/1999. 2. Diferença entre vigência de lei e efeitos financeiros decorrentes de sua disposição. Vigentes as normas concessivas de aumentos de vencimentos dos servidores públicos de Tocantins, os novos valores passaram a compor o patrimônio de bens jurídicos tutelados, na forma legal diferida a ser observada. 3. O aumento de vencimento legalmente concedido e incorporado ao patrimônio dos servidores teve no mês de janeiro de 2008 o prazo inicial para início de sua eficácia financeira. O termo fixado, a que se refere o § 2° do art. 6° da Lei de Introdução ao Código Civil, caracteriza a aquisição do direito e a proteção jurídica que lhe concede a Constituição da República. 4. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei tocantinense n. 1.866/2007 e do art. 2º da Lei tocantinense n. 1.868/2007.

Não há que se falar em suspensão do pagamento das parcelas da promoção de 2016. Dessa maneira, coaduno com o entendimento jurisprudencial pela aplicação da ADI 4013 e com a decisão do juízo
a quo
, na medida em que se constata claramente que a Lei Estadual 10.470/2015 cerceou direito adquirido do servidor requerente, sendo irredutíveis os vencimentos dos servidores.

Reforço, ainda, que ao contrário do argumentado pelo Recorrente , ainda que a ADIN 5606/ES tenha declarado constitucional o art. 1º, da Lei nº 10.470/2015, que determinou a suspensão das promoções dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo até reequilíbrio da gestão fiscal, em nada alteraria a conclusão adotada na r. sentença. Isso porque pouco importa, no caso, o reconhecimento da constitucionalidade da lei estadual n. 10.470/2015, posto que, como já consignado acima, o direito ao recebimento das indicadas verbas remuneratórias decorre da efetivação da promoção determinada em sede de mandado de segurança, ato judicial este que permanece inalterado.

Somado a isto, em julgamento realizado pela Turma de Uniformização deste Estado, no Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei n. 0000049-30.2022.8.08.9101, restou ementado, que o pagamento é devido, independentemente da discussão acerca da inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 10.470/2015.

Nesse sentido, não há que se falar em suspensão do pagamento das parcelas da promoção de 2016.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada pelos seus próprios fundamentos. Deixo de condenar o recorrente às custas, na forma do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, ante a ausência de apresentação de contrarrazões, no presente caso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)